Tribunal: TJDFT
Processo: 0714866-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VÔO. REALOCAÇÃO QUE EXTRAPOLA A ESFERA DA NORMALIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A relação jurídica mantida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto a empresa Ré/Apelante enquadra-se como fornecedora, na medida em que oferece o serviço de transporte aéreo, nos termos dos artigos 2o e 3o, § 2o, ambos do CDC.
2 – É certo que a responsabilidade civil dos prestadores de serviço de transporte aéreo é objetiva, ou seja, desnecessária a comprovação de culpa do fornecedor, bastando, para que seja responsabilizado pelo dano causado, a comprovação da ocorrência de falha ou defeito do serviço, o dano e a relação de causalidade entre os mesmos.
3 – A Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil, em seu art. 12, estabelece que “As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.”
4 – A jurisprudência pátria tem considerado tolerável atrasos de voos de até quatro horas, tendo por base disciplina normativa expedida pela ANAC (Resolução 400/2016), desde que não demonstrados maiores danos decorrentes deste fato. No presente caso, além de não haver a comprovação de comunicação prévia, a Autora nem sequer embarcou, visto que a realocação oferecida pela Requerida implicou aumento de sessenta e três dias no tempo de espera por novo voo, o que é exorbitante e extrapola a esfera da normalidade, frustrando o planejamento original da Apelada.
5 – Nas indenizações por dano moral, o Juiz deve, de forma moderada, fixar o seu valor mediante prudente arbítrio, de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados o grau de culpa, a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, bem como a finalidade compensatória; ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta. Bem por isso é que se revela acertada a fixação do valor pela Magistrada de primeiro grau, tomando-se por base os critérios mencionados, observando-se, ainda, todos os inconvenientes suportados pela Autora.
Apelação Cível desprovida.